Tribunal: STF
Processo: HC 215688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2022, por Gabriel Aparecido Moreira da Silva, em benefício de Bruno César Cambraia, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 16.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 741.869/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros acusados, e teve sua prisão preventiva decretada em 3.5.2022, a pedido do Ministério Público estadual, pela prática de estelionato qualificado (fraude eletrônica) em prejuízo da empresa Net/Claro e de alguns de seus clientes, além de corrupção de menores e associação criminosa agravada pela participação de menor (§ 2º-A do art. 171 e art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990). Segundo a acusação,



    “(...) os acusados aplicavam ‘golpes’, consistente na montagem de uma central clandestina de cobranças, sendo realizados contatos com clientes da empresa CLARO S/A, substituindo-se a empresa original pela pessoa jurídica de WEBCRED INTERMEDIAÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA., pertencente a Bruno, e com a emissão de boletos para que os clientes realizassem em seu favor os pagamentos. 



    O representante da empresa CLARO S/A confirmou em sede policial que a empresa WEBCRED ‘é a principal motivadora das ações judiciais que a CLARO está sofrendo’ (fls. 436)” (doc. 4). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 12.5.2022 (doc. 3). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 741.869/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 16.5.2022, pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 9).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. O impetrante insiste na ilegalidade da custódia cautelar, que teria fundamentação genérica e não atenderia aos pressupostos legais, alegando, ainda, que a concessão da prisão domiciliar, ou aplicação de medidas cautelares alternativas, também seria devida em razão da pandemia de Covid-19.



    Sustenta ser o paciente “réu primário, ostenta bons antecedentes, é casado e tem uma filha de apenas 4 (quatro) anos de idade, para a qual provê sustento integral, sendo verdadeiro arrimo de família. Tem residência fixa em imóvel cujo qual é proprietário e reside com a sua família” (sic).



    Afirma que “a liberdade de BRUNO não oferece nenhum risco processual, de modo que a prisão preventiva se mostra desnecessária, inadequada e desproporcional. Além disso, a decisão se reveste de fundamentação absolutamente inidônea para embasar qualquer decreto prisional”. 



    Alega que “não se faz necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que BRUNO está vinculado ao local dos supostos fatos e está à disposição do processo e, que, não oferece risco processual algum, uma vez que todos os equipamentos da suposta ‘central de cobrança clandestina’ foram apreendidos e se encontram em poder da polícia e, ainda, não há a menor possibilidade de BRUNO tentar destruir provas, influenciar testemunhas, ou tentar contato direto com a sedizente vítima (Net/Claro)”. 



    Invoca o princípio da homogeneidade, pontuando que a segregação cautelar seria “desproporcional porque, numa visão prospectiva, ainda que BRUNO fosse condenado por todos os crimes a ele injustamente imputados, pelo somatório das penas, em tese, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, o que se revela incompatível com a custódia cautelar”.



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para suspender a eficácia do mandado de prisão expedido em face do paciente Bruno – ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão – até o julgamento definitivo do habeas corpus de origem.



    No mérito, requer seja concedido o presente mandamus, cassando-se o decreto prisional e com a expedição do competente contramandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 741.869/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020)



    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros quatro acusados, por estelionato qualificado (fraude eletrônica), corrupção de menores e associação criminosa agravada pela participação de menor (§ 2º-A do art. 171 e art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    12. Consta da decisão na qual se decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...)



    Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, 
art. 313). 



    A pena em abstrato pelo qual Bruno se viu denunciado admite a decretação de prisão preventiva. 



    Há indícios de autoria e materialidade, o que se verifica pelos depoimentos dos coautores, Augusto, David, Guilherme, Ian que informaram terem sido contratados por pessoal de tal prenome; bem como de Henrique que relatou conhecer Bruno, o qual teria montado a empresa ‘WEBCRED’, relatando com detalhes o funcionamento do delito em tese cometido, inclusive mencionando percentuais de comissões, entre outros detalhes. 



    Apesar da primariedade, bons antecedentes e residência fixa declarada, contudo, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, na medida em que a atividade criminosa seria de grande complexidade, com graves prejuízos para a empresa vítima, CLARO S/A, bem como seus clientes, sendo imperiosa a cessação da atividade criminosa.



      Ademais, diante da gravidade do delito, a prisão é essencial para garantia da instrução criminal de modo a permitir a escorreita oitiva de todas as testemunhas; bem como para garantia da aplicação da Lei Penal. 



    Por tais motivos, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para impedir a reiteração criminosa, em face da complexidade e magnitude da atividade desenvolvida. 



    Por todo o exposto, defiro o pedido formulado a fls. 1/2, item 7, e decreto a prisão preventiva de BRUNO CÉSAR CAMBRAIA, nos termos do artigo 313, incisos I, II e III, bem como artigo 315, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de BRUNO CÉSAR CAMBRAIA. Comunique-se à D. Autoridade Policial" (doc. 4).



    13. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, as instâncias antecedentes ressaltaram as circunstâncias específicas do caso, em especial a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela “’grande complexidade’ e ‘os graves prejuízos’ da atividade criminosa. Destacaram, ainda, ser a prisão ‘essencial para garantia da instrução criminal de modo a permitir a escorreita oitiva de todas as testemunhas; bem como para garantia da aplicação da Lei Penal’”, além da necessidade de “impedir a reiteração criminosa, em face da complexidade e magnitude da atividade desenvolvida”. 



    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade. A propósito, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



•     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do cri me e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    14. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e as circunstâncias do caso para concluir não ser possível a concessão de prisão domiciliar ou a substituição por medidas cautelares alternativas. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    16. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora